Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0702376-48.2020.8.07.0000 Agravante ANDRE BARROS ARAUJO Agravados COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II e DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDUARDO FREITAS ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0700757-29.2020.8.07.0018) que tem como impetrado o SUBCOMANDANTE DO COLÉGIO DOM PEDRO II/CBMDFT. A decisão agravada indeferiu pedido liminar, em que o impetrante Eduardo Freitas Araújo pretende a formalização de pedido de matrícula na referida instituição de ensino, ano letivo 2.020, 2o ano, pelo fato de seu irmão estudar regularmente na referida instituição, no 4o ano, nos termos do art. 53, V, do ECA (ID 55170440). Narra a peça recursal que o agravante e seu irmão, que se encontra matriculado no 4o ano da instituição agravada, encontram-se na mesma etapa de ensino (ensino fundamental 1). Esclarece que a Lei 13.845/19 dá nova redação ao inciso V do art. 53 da Lei 8.069/90 para garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Afirma que a negativa do Juiz lastreada na afirmação de que ciclos ou etapas são as séries que cursam o agravante e seu irmão é totalmente equivocada. Assim, requer seja deferida a concessão da tutela de urgência, para determinar que a agravada providencie a matrícula da agravante na 2o série do ensino fundamental. É o breve relatório. Evidencia-se dos autos que os autos de origem possuem sentença com resolução de mérito (ID 59666709). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator